Tribunal: TJSP
Processo: 1007398-98.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de débito c.c. obrigação de fazer/não fazer e indenização por dano moral. Sentença. Improcedência. Apelo da autora. Débito prescrito. Cobranças extrajudiciais indevidas. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Dano moral. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade da autora, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Precedentes.

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de débito c.c. obrigação de fazer/não fazer e indenização por dano moral. Sentença. Improcedência. Apelo da autora. Débito prescrito. Cobranças extrajudiciais indevidas. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Dano moral. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade da autora, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Precedentes. Sentença mantida. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte